Tribunal: TJBA
Processo: 8037328-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037328-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO, MAURICIO MARTINS COELHO, LIVIA HELENA GONELA, VITOR LUCIO DE MATOS

APELADO: MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DE AZEVEDO MARQUES NOTTOLI, MICHAELE JENIFER CUNHA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONTRATO DE GESTÃO COM PODER PÚBLICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DESENVOLVIDA. MORA CARACTERIZADA. JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMPROVADA NOS AUTOS. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por fornecedor de materiais e insumos médicos contra organização social gestora de unidade de saúde pública, condenando-a ao pagamento do valor devido com correção monetária e juros de mora.

2. A falta de repasses de verbas públicas à organização social não configura fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual, pois constitui risco inerente à atividade desenvolvida e previsível dentro do contexto da relação com o Poder Público.

3. A relação jurídica estabelecida entre a organização social e seus fornecedores é autônoma em relação ao contrato de gestão firmado com o ente público, não sendo oponível ao credor as vicissitudes da relação entre a entidade e o Estado.

4. Comprovada a situação de recuperação judicial nos autos, defere-se parcialmente o pedido de justiça gratuita, exclusivamente para fins de conhecimento e processamento do recurso, ficando ao juízo de origem a análise de sua manutenção na fase de cumprimento de sentença.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 8037328-43.2019.8.05.0001
, originários da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, figurando como
Apelante, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, e como Apelada, MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA